Tribunal: TJDFT
Processo: 0726553-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PAGAMENTO COM CHEQUES SEM FUNDOS. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. REGRAS CONTRATUAIS.
1. Prevista no contrato de compra e venda condição suspensiva de que a quitação da dívida estava condicionada à compensação dos cheques, a declaração de recebimento dos referidos títulos não tem o condão de extinguir o débito em razão de os cheques pós-datados emitidos para a sua quitação não terem sido compensados por falta de fundos, permanecendo, portanto, o devedor inadimplente para com a obrigação contratual.
2. A despeito de o cheque ser um título de crédito abstrato, ou não causal, uma vez tendo as cártulas sido emitidas em razão do negócio celebrado pelas partes e não tendo circulado, vinculam-se às cláusulas do contrato que ensejou a sua emissão, de forma que, caracterizada a existência da dívida em razão da inadimplência contratual, as regras de correção monetária e juros a serem aplicadas devem ser aquelas previstas contratualmente, desde a data em que o pagamento deixou de ser efetuado.
3. Apelação conhecida e desprovida.